Tribunal: TJDFT
Processo: 0730727-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730727-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: VISAO ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME em face de VISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Despejo (n. 0720188-61.2024.8.07.0001), concedeu medida liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de locação, sob pena de despejo compulsório. Proferida decisão ID 62121177, em que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso. O Agravado não apresentou contrarrazões. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes celebraram acordo (ID 208020725) para pagamento da dívida em cobrança, e que há juntada de comprovantes de transferência de acordo com o pactuado (ID 208020743 e ID 208023045) no ponto 1 da avença. INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2024 11:26:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador